Tribunal: TJDFT
Processo: 0727347-15.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DO STF. PROVA ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A inviolabilidade do domicílio constitui garantia fundamental, somente excepcionada nas hipóteses constitucionais expressas, entre elas o flagrante delito, que exige a presença de fundadas razões previamente constatáveis e justificáveis a posteriori (CF/1988, art. 5o, XI; STF, Tema 280).
2. A mera suspeita de envolvimento do acusado em crime pretérito, desacompanhada de elementos concretos indicativos de infração penal em curso ou recém-consumada, não caracteriza situação de flagrância apta a autorizar o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial (CPP, art. 302).
3. A divergência e a contradição nos depoimentos policiais quanto à existência de autorização para a entrada no imóvel, aliadas à negativa expressa da moradora e do acusado, afastam a validade do consentimento e comprometem a legalidade da diligência.
4. O ingresso noturno em residência, sem mandado judicial, sem autorização válida do morador e sem justa causa, configura violação de domicílio, tornando ilícitas as provas obtidas no interior do imóvel, por caracterizar busca de natureza exploratória.
5. A apreensão posterior de objetos supostamente ilícitos não convalida a ilegalidade da entrada, pois a legitimidade da medida deve estar fundada em elementos prévios que indiquem situação de flagrante delito.
6. Reconhecida a ilicitude da prova, resta comprometida a demonstração da materialidade do crime de receptação, inexistindo nos autos outros elementos autônomos aptos a comprovar a aquisição ou o recebimento de bens provenientes de crime (CP, art. 180, caput).
7. A prova oral produzida em juízo não é suficiente para comprovar a autoria, diante da ausência de reconhecimento seguro e da negativa do acusado, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.